Tribunal: STF
Processo: ARE 663454
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Auxílio cesta alimentação. Natureza. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, das cláusulas do contrato celebrado entre as partes ou a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 590.005/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de extensão aos aposentados de benefícios concedidos aos trabalhadores em atividade, haja vista a inexistência de matéria constitucional a ser analisada.



    4. Agravo regimental não provido.